Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. RAZOABILIADE. PROPORCIONALIDADE. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. TERMO INESTIMÁVEL. CORRETA INTERPRETAÇÃO. SIGNIFICADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por pelos embargados, a fim de reconhecer o cabimento da fixação por equidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos por duas das exequentes, com base nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Foi exposta de forma clara e suficiente no acórdão embargado a necessidade de fixação dos honorários com base no § 8o do art. 85 do CPC em virtude do elevado valor da causa, pois, se fossem observados estritamente os percentuais previstos na legislação, haveria violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
4. Em se tratando de causa em que a Fazenda Pública é parte, devem ser observados, além dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC, os percentuais do § 3o desse dispositivo, bem como o previsto nos §§ 4o e 5o, o que não afasta, no entanto, a fixação pela equidade, nos termos do § 8o, o qual não abrange apenas as causas de valor irrisório, mas também as de grande monta, nas quais a observância dos percentuais legais, em relação ao trabalho desenvolvido, revelar-se-ia desproporcional.
5. O termo inestimável é descrito pelos vernáculos da língua portuguesa como “que tem enorme valor” (Dicionário Michaelis), “de valor excessivo” (Dicio – Dicionário Online da Língua Portuguesa); “que tem valor altíssimo, ou cujo valor é altíssimo” (Dicionário Aurélio Buarque de Hollanda), o que autoriza, no caso dos autos, fixação da verba com base no § 8o. E não se pode imaginar o termo inestimável apenas no sentido daquilo que não se pode estimar, tendo em vista que, nestes casos, o legislador optou por utilizar o verbo “mensurar”, conforme se observa do art. 85, § 2o, do CPC. Ademais, pela disposição textual contida no § 8o, resta cristalina a intenção de que “inestimável” fosse tido como contrário a irrisório, tendo em vista a própria redação do dispositivo legal em comento.
6. Se a parte discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
7. Recurso conhecido e desprovido.